Tribunal: STF
Processo: ARE 1352955
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 70, p. 5):



    “PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO. FIXAÇÃO DE TERMO FINAL DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DO JULGADO AGRAVADO. 1. O caso dos autos não é de retratação. 2. Foi expressamente fundamentado na decisão impugnada, que não há que se fixar um termo final para a concessão do benefício. Isso porque o benefício deverá ser concedido até a constatação da ausência de incapacidade ou sua conversão em aposentadoria por invalidez. Para tanto, torna-se imprescindível a realização de perícia médica, ainda que administrativa. Assim, fica o INSS obrigado a conceder o benefício de auxílio-doença até que seja constatada a melhora do autor ou, em caso de piora, até a data da conversão em aposentadoria por invalidez.. 3. Agravo interno do INSS improvido.”



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos, mas sem alterar o resultado do julgamento (eDOC 667).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, caput, e incisos LIV e LV; 93; 97; 194, II; e 201, caput e inciso I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que “não foi apreciada pelo Tribunal Regional a tese levantada pelo embargante acerca da constitucionalidade e incidência do art. 60, §§ 8º e 9º da Lei 8.213/91, que estabelece que a data de cessação do auxílio-doença concedido judicialmente como aquela fixada na decisão de concessão do benefício, ou em 120 dias, no silêncio desta, sob pena de violação aos arts. 2º, 5º, caput, 97, 194, II e 201, caput e I, todos da Constituição Federal.”(eDOC 76, p. 6).



    Aduz-se, que: 



    “fizerem jus a essa espécie previdenciária. O fato de ter sido concedido por força de decisão judicial não transmuda sua natureza temporária, da mesma forma que não modifica os seus requisitos e os seus destinatários, nem tampouco altera as regras de manutenção do benefício. Portanto, no processo de manutenção de benefícios por incapacidade, deve-se garantir a igualdade de tratamento entre os segurados da Previdência Social, independente da origem do benefício, se judicial ou administrativa, em observância ao disposto no art. 5º, caput e I, da CRFB/1988.” (eDOC 76, p. 7) 



    Defende-se, ainda, que: 



    “o INSS, em princípio, está autorizado a cessar o benefício, sob pena de violação aos dispositivos legais e constitucionais expressos, quais sejam, os artigos 59 e 60, caput e §§ 8º e 9º, ambos da Lei 8.213/91, artigo 71, da Lei 8212/91 e artigos 1º, IV, 5º, caput e inciso I, 194, III, e 201, caput e inciso I, todos da Constituição Federal, razão pela qual requer o enfrentamento da matéria e respectivos dispositivos normativos na decisão.” (eDOC 76, p. 12) 



    A Vice-Presidência do TRF da 3ª região inadmitiu o recurso extraordinário ao entendimento de que “No tocante à alegada violação aos preceitos constitucionais, está assentado o entendimento de que a verificação, no caso concreto, da ocorrência de afronta a dispositivos constitucionais, se dependente da análise prévia da legislação infraconstitucional, configura ofensa constitucional reflexa ou indireta, a desautorizar o apelo extraordinário” e por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 80, pp. 4/5).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na constatação de que eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria meramente reflexa, e na incidência da súmula 279 do STF. Contudo, a agravante deixou de impugnar de forma específica a súmula 279, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública ( art. 18 da Lei 7.347/1985. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente